Tribunal: TJPA
Processo: 0044322-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044322-94.2012.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA.

APELADO: PETRONIO MARANHAO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15818406, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 30%. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. NORMA CONSUMERISTA. CULPA CONCORRENTE. RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A avença firmada entre as partes se trata de contrato de adesão classificado no artigo 54, do CDC. Ou seja, é aquele é aquele cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Incidência do CDC. Precedentes do STJ.

2. É abusiva a cláusula que determinou a retenção de 30% do valor pago pelo consumidor a quando da resolução do contrato.

3. No caso, restou caracterizado que ambos os contratantes estavam inadimplentes com suas obrigações. O vendedor que atrasou a entrega do empreendimento e o adquirente que deixou de adimplir as parcelas do financiamento. Súmula 543/STJ. Retenção pela vendedora de 15% do valor pago.

4. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

Resumidamente, aduz ter oposto os presentes embargos declaratórios porque houve omissão, tendo em vista a ausência de qualquer responsabilidade da empresa embargante pela rescisão do contrato e, por essa razão, a devolução dos valores pagos pelo promitente comprador deveria observar o previsto na cláusula 4.2.3 do contrato celebrado entre as partes. Além disso, sustenta a impossibilidade de incidência de juros de 1% sobre a quantia a ser devolvida porque tal encargo não foi pactuado no negócio jurídico entabulado entre os litigantes.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 16420930.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar por uma razão muito simples. Todos os pontos foram amplamente debatidos no voto, especialmente no que diz respeito à abusividade da cláusula contratual que previa a retenção de 30% do valor pago pelo promitente comprador quando da resolução do contrato, tendo sido mantida a sentença que a declarou nula e determinou a retenção de apenas 15%.

Ademais, a determinação de incidência de juros de mora 1% sobre a quantia a ser devolvida ao apelado decorre da condenação que lhe foi imposta, na forma do art. 405 do Código Civil, considerando a existência de norma contratual.

Na verdade, o que pretende o Embargante é rediscutir a matéria, o que é inviável pelos pressupostos do recurso eleito. Além disso, o magistrado não está obrigado a responder todos os pontos do processo. O prequestionamento é ficto.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 23/04/2024